Tribunal: STF
Processo: ARE 1419960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. CULPA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHADOR. CULPA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta por Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento das despesas causadas em função da concessão dos benefícios de pensão por morte decorrentes de acidente de trabalho sofrido pelo segurado CLÁUDIO ROBERTO COELHO GUEIROS, empregado da empresa demandada. Condenou, ainda, no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e aplicou a atualização monetária nas parcelas atrasadas.



    2. A análise a respeito da existência de culpa se confunde com o próprio mérito, motivo pelo qual deixa-se de analisá-la como preliminarmente de carência de ação.



    3. Não se sustenta o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 120 da Lei nº 8.213/91, porque a possibilidade de o INSS demandar ação regressiva, em razão de acidente de trabalho por culpa do empregador, emana da disposição contida no art. 7º, XXVIII, da CF/88. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/02/2019).



    4. O fato gerador do benefício ocorreu quando o segurado, gerente regional de manutenção da empresa, subiu no telhado com outros funcionários e supervisores para averiguação do maquinário de refrigeração, sem utilização de EPI, e, após pisar na claraboia, despencou de uma altura de aproximadamente 12 metros, vindo a óbito.



    [...]



    8. “A culpa da empresa resta evidenciada na ausência de fornecimento de EPI, tal como consta do depoimento de André Luiz Araújo Tavares de Melo, que declarou ser o responsável por providenciar os EPI's e, mesmo cientificado da visita de técnicos para verificação do problema dos ar-condicionados, não providenciou os EPI's necessários para a fiscalização”.



    9. Não resta dúvida da intervenção direta da empresa no sentido de ser responsável pelo acidente ocorrido. Verifica-se que as medidas necessárias não foram adotadas para fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, notadamente aquelas observadas e registradas no relatório da Auditoria do Trabalho. A empresa restou negligente em seu mister quanto à segurança de seus funcionários.



    10. Não há que se falar em culpa da vítima ou em culpa concorrente. Diante dos depoimentos constantes dos autos se pode verificar que havia por hábito a empresa permitir que seus funcionários se deslocassem para o telhado do prédio sem que portassem os EPIs necessários e sem que houvessem instaladas as medidas de segurança necessárias, tal como a linha de vida.



    11. Estando comprovado nos autos o nexo de causalidade e a culpa do empregador pela ocorrência do sinistro, faz jus o INSS ao ressarcimento dos valores despendidos para pagamento do benefício previdenciário referido na inicial, na forma do artigo 120 da Lei n. 8.213/91.



    [...]



    13. Apelação do particular parcialmente provida apenas para determinar a limitação temporal referente ao pagamento do benefício de pensão por morte."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; e 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente